Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS em desfavor de CRISLAYNE MARIA DE LIMA GOMES (processo n.° 0742502-40.2020.8.07.0001). Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, ao fundamento da natureza absoluta da competência do foro do domicílio do consumidor, reconheceu, de ofício, a sua incompetência, declinando dela em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Samambaia. Distribuída a ação à Segunda Vara Cível de Samambaia, esse Juízo, ao fundamento da impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, suscitou o presente conflito negativo de competência. Designei o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 23779274). O Juízo Suscitado prestou as informações solicitadas (ID 23809918). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 24236337). É o relatório. Decido. Após regular tramitação do conflito, verifica-se, em consulta aos sistemas de informações desta Corte, que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1274845), sendo relator o Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS que determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Admite-se ou não o declínio de competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Ante o exposto, observado o disposto no artigo 982, inciso I, combinado com o artigo 313, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, uma vez que parte da matéria tratada no presente recurso se amolda ao supracitado incidente, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente processo até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 17. Certificado o julgamento do supracitado IRDR, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se.